Tribunal: TJMT
Processo: 1003176-21.2018.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003176-21.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEBORA MARIA PEREIRA AZAMBUJA - CPF: 020.189.191-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INTERCIDES FRANCO DE FREITAS - CPF: 778.671.571-15 (APELADO), C. A. F. (APELANTE), M. E. A. F. (APELANTE), DEBORA MARIA PEREIRA AZAMBUJA - CPF: 020.189.191-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA - CPF: 632.517.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1o DO CPC NÃO OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO CONCRETIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 485, III, § 1o NCPC, devem os autos retornar ao juízo de origem para seu regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por C. A. F. e M. E. A. F., representados por sua genitora, Débora Maria Pereira Azambuja, em face de sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação de Execução de Alimentos n. 1003176-21.2018.8.11.0013, julgou extinta referida ação com base no artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, a imprescindibilidade da intimação pessoal do procurador (art. 485, §1o - CPC).

Requer o recebimento, conhecimento e provimento do presente recurso para o fim de cassar a sentença objurgada, uma vez que não houve intimação efetiva da recorrente para dar andamento ao feito.

Contrarrazões (id.26386974).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do presente recurso. (id. 35973459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por C. A. F. e M. E. A. F., representados por sua genitora, Débora Maria Pereira Azambuja, em face de sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação de Execução de Alimentos n. 1003176-21.2018.8.11.0013, julgou extinta referida ação com base no artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
recebo o recurso de apelação,
apenas no efeito devolutivo, de acordo com artigo 1.012, inciso V, do NCPC.

Pois bem.

Extrai-se da sentença recorrida o seguinte relato dos fatos:

“Vistos.

A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa a cobrança.”. (id. 26386965)

Em síntese, a apelante requer a cassação da sentença que julgou extinto o processo, em face do abandono da causa.

A jurisprudência é assente no sentido de que a extinção do processo, sem julgamento de mérito, poderá ser decretada de ofício, se o requerente, intimado pessoalmente, permite que o processo fique parado durante mais de 30 (trinta) dias de efetivo abandono.

Com efeito, consoante estabelece o art. 485, III, do CPC, “O juiz não resolverá o mérito quando: III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Para a aplicação de tal comando legal, todavia, cumpre ao magistrado obedecer à imposição inserta no §1o, também do art. 485 do CPC, e cujo teor é o seguinte:

“Art. 485 (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Conforme estabelece o §1o do art. 485 do antigo CPC/2015, nos casos de abandono (inciso III), o Juízo deverá determinar a intimação pessoal da parte interessada para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se esta não responder, o feito será extinto sem resolução de mérito.

A exigência legal, vale dizer, repousa no fato de não ser justo aplicar uma sanção tão grave a autora de determinada demanda, qual seja, a extinção do processo, tendo por fundamento mera presunção de seu desinteresse, sem a certeza de seu ânimo neste sentido e de sua desídia processual.

Sobre a relevância do tema, Nelson Nery leciona que “Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a extinção” (NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. pg. 1110).

Extrai-se do autos (id. 26386960), que o juízo apenas determinou a intimação da parte autora.

Ao (id. 26386964), houve certidão de decurso de prazo sem manifestação e, após fora proferida a r. sentença apelada.

Da análise do conjunto fático-probatório dos autos entendo que o apelo merece acolhimento, assim é porque, constata-se que de fato não houve a intimação pessoal da parte, conforme determinação do artigo supracitado.

Ocorre que, nos casos em que se configura o abandono da causa pelo autor, à extinção do processo, sem resolução do mérito, pressupõe a sua intimação pessoal (CPC, art. 485, § 1o), que,
in casu,
não ocorreu.

É o entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DISPENSÁVEL.1. Cuidando-se de processo em que ainda não houve a citação, é dispensável o requerimento do réu para a extinção do processo. 2.
É OBRIGATÓRIA A INTIMAÇÃO DO AUTOR, nos casos de abandono da causa, E NÃO DE SEU ADVOGADO, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador.

3. Agravo regimental não provido." (STJ. AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, DJe 03/08/2015) (grifei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para que os autos retornem ao juízo de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020